Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. A competência para conhecer e julgar ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz nem modificada a pedido do autor.
II. A competência relativa se define no momento da distribuição da petição inicial e só pode ser modificada mediante provocação da parte demandada, nos termos dos artigos 43, 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. O juiz não pode declinar de ofício da competência, de cunho relativo, atendendo pedido do próprio autor da ação.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.